Tribunal: STF
Processo: HC 141590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Execução provisória da pena. Incidência da Súmula 691 do STF.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    2. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.